Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706930-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A. em face da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0017087-38.2016.8.07.0001, movido em desfavor de DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, determinou a suspensão da execução, desconstituiu a penhora via SISBAJUD e revogou a decisão que deferiu a penhora de imóveis (ID 83006214, origem). Em sede de contraminuta (ID 23312518), a parte agravada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista não ter atacado os pontos da decisão, violando o Princípio da Dialeticidade. Requereu ainda a condenação do agravante em litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recurso protelatório e a alteração da verdade dos fatos. Assim, considerando que eventual acolhimento da preliminar ensejaria ofensa ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das contrarrazões. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator